Tribunal: TJBA
Processo: 8010605-02.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010605-02.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WESLEI LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
WENDEL CONCEICAO DE SOUZA

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR, TIAGO MURARO MARMO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE PROVA OBJETIVA. ALEGADA ILEGALIDADE E ERRO GROSSEIRO. MATÉRIA DE ATUALIDADES, MATEMÁTICA E DIREITO PENAL MILITAR. CONTROLE JUDICIAL. LIMITES DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 485 DO STF). AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU INCOMPATIBILIDADE COM O EDITAL. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:
Trata-se de Apelação Cível interposta contra a sentença que julgou improcedentes os pleitos formulados na Ação Anulatória de Ato Administrativo c/c Pedido Liminar, que buscava a anulação de questões da prova objetiva do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar e Bombeiro Militar da Bahia (Edital SAEB/05/2022), sob as alegações de erro grosseiro, cobrança de conteúdo pós-edital e ausência de alternativa correta.

II. Questão em discussão
: A controvérsia principal reside em determinar se as questões de Atualidades, Matemática e Direito Penal Militar impugnadas pelo Apelante continham ilegalidades ou erros grosseiros passíveis de controle judicial, em consonância com o Tema 485 do STF, e se a não produção de prova pericial em primeira instância configurou cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir:
O controle judicial sobre questões de concurso público é, em regra, excepcional, limitando-se à verificação da legalidade do ato administrativo, da observância aos princípios que regem o certame e à compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital, conforme a tese firmada no Tema 485 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal (RE nº 632.853/CE). No presente caso, não se verifica flagrante ilegalidade ou erro grosseiro nas questões de Atualidades, Matemática e Direito Penal Militar impugnadas. A alegação de cobrança de conteúdo de Atualidades posterior à publicação do edital não se sustenta como ilegalidade, uma vez que o edital não estabeleceu limitação temporal expressa para a matéria, que é por natureza dinâmica. A discussão sobre a questão de Matemática, acerca da interpretação do enunciado e do resultado da sequência, bem como a de Direito Penal Militar, sobre a literalidade da previsão de "peculato culposo" no edital, inserem-se na discricionariedade técnica da banca examinadora, não extrapolando os limites do controle de legalidade. A não realização de prova pericial não configura cerceamento de defesa, pois a matéria controvertida é de direito e análise documental, e a perícia visaria indevidamente substituir o juízo técnico da banca, o que é vedado pela jurisprudência. Os precedentes anexados pelo Apelante, embora tratem de anulação de questões em casos análogos, não vinculam este juízo e não alteram a fundamentação aqui exposta.
IV. Dispositivo e tese: Recurso de Apelação Cível conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O controle judicial sobre questões de concurso público é excepcional e restrito à verificação da legalidade do ato administrativo e da compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital, vedada a substituição do juízo de mérito da banca examinadora.
A mera alegação de erro na elaboração da questão ou de conteúdo não exaustivamente detalhado no edital, sem configurar flagrante ilegalidade ou erro grosseiro que viole o princípio da vinculação ao instrumento convocatório, não autoriza a intervenção do Poder Judiciário.
O indeferimento de prova pericial que visa reexaminar critérios técnicos da banca examinadora não configura cerceamento de defesa, por invadir o mérito administrativo e não ser medida indispensável ao controle de legalidade.
Dispositivos relevantes citados: Artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988; Recurso Extraordinário nº 632.853/CE (Tema 485 do Supremo Tribunal Federal); AgRg no RMS 22730/ES do Superior Tribunal de Justiça; Mandado de Segurança n.º 30.860/DF do Supremo Tribunal Federal; Artigo 370 do Código de Processo Civil.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação de n.º
8010605-02.2023.8.05.0080
, tendo como Apelante,
WESLEI LIMA SANTOS
e Apelados,
ESTADO DA BAHIA e FUNDAÇÃO CARLOS CHAGAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
o recurso e
NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem pelas razões que integram o voto da Relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Desª. Graça Marina Vieira Furtado

Relatora

GMVF 05